Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. OMISSÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. FIC. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência formulada.
2. Na origem o agravante ajuizou ação em que pretende a anulação do ato de sua exclusão do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de agente da polícia penal do Distrito Federal e o consequente prosseguimento no concurso. Pretende a anulação do ato administrativo de eliminação havido na fase de sindicância de vida pregressa, determinando a convocação do autor para as próximas fases do certame, em especial o curso de formação. Requereu a concessão da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem recolhimento do preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (Id. 46515129). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47694489). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 48685737).
4. Em suas razões recursais, o agravante narra que foi considerado inapto na investigação social devido à omissão de duas ocorrências policiais em seu desfavor lavradas nos anos de 2015 e 2016 (Id. 46472738), quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC. Afirma que se tratam de ocorrências antigas e que não constam das certidões emitidas pelas autoridades policiais competentes. Alega que não agiu de má-fé, em face do longo lapso temporal decorrido desde então e que sua exclusão feriu os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender os efeitos do ato de exclusão no certame.
5. A questão devolvida consiste na possibilidade de concessão de tutela liminar de urgência para sobrestar o ato de exclusão em certame decorrente de omissão de ocorrência policial antiga em FIC.
6. O Edital do Concurso Público provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal estipula no item 16.11, inciso XVI, que são fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato oferecer declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa. O item 16.12 do edital previu que será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do STJ (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).
7. No caso em exame, no entanto, há a necessidade de fazer o “distinguishing” em relação aos precedentes majoritários. Na hipótese dos autos as ocorrências omitidas quando do preenchimento da FIC pelo candidato datam de 2015 e 2016 e versam sobre fatos cotidianos e de baixa repercussão social, considerando que a ação imputada ao agravante consistiu no uso de som automotivo em volume alto proveniente de veículo de sua propriedade (Id. 46472739).
8. Os fatos descritos nas aludidas ocorrências, cuja omissão foi motivo da não recomendação para a próxima etapa do certame, não constam da certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Distrito Federal e em consulta ao banco de dados da Polícia Civil do Distrito Federal (Sistema Proced), nada constou em desfavor do agravante. Não há registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais (Id. 46472745, p. 1). Não houve, portanto, aplicação de qualquer sanção ao agravante quanto aos fatos descritos nas ocorrências policiais, o que, aliado ao transcurso do tempo do registro dessas, confere plausibilidade à alegação do agravante de que a omissão não foi dolosa e ocorreu em razão do esquecimento.
9. O STF fixou a tese no 22 que disciplina que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. É desproporcional e desarrazoada a exclusão do candidato no caso em exame.
10. Recurso conhecido e provido para, confirmando a antecipação de tutela recursal, suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, com a convocação ao curso de formação, sem prejuízo de posterior análise exauriente nos autos de origem.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.